Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-17.2021.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000482-17.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), LUIS FERNANDO MACIEL DE JESUS - CPF: 062.856.851-77 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), JOSE BRAZ PEDROSA - CPF: 103.103.202-91 (VÍTIMA), JOSE BRAZ PEDROSA JUNIOR - CPF: 052.172.816-93 (VÍTIMA), NELY TABITA DA CRUZ ANACLETO (VÍTIMA), CLOVIS VALMERIO DE FREITAS DALLA VECHIA (ASSISTENTE), RENATA TEREZA ARAUJO MESSIAS (ASSISTENTE), LUCIA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA (ASSISTENTE), SIMONE ANDRADE DA SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE), Benedito Antônio Rondon (ASSISTENTE), JEAN MARCEL PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000482-17.2021.8.11.0032

APELANTE: LUIS FERNANDO MACIEL DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CP – DESCABIMENTO – OFENDIDOS QUE PERMANECERAM SOB O JUGO DOS CRIMINOSOS POR APROXIMADAMENTE SETE HORAS – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE QUE EXTRAPOLOU O NECESSÁRIO PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inviável o decote da majorante do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, quando demonstrado que os agentes restringiram a liberdade das vítimas por aproximadamente sete horas, ou seja, por tempo juridicamente relevante, que extrapolou o necessário para consumação do delito patrimonial.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000482-17.2021.8.11.0032

APELANTE: LUIS FERNANDO MACIEL DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luis Fernando Maciel de Jesus, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou à reprimenda definitiva de 9 anos e 10 meses de reclusão, e 21 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], por quatro vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], com a agravante do crime cometido contra maior de sessenta anos [art. 61, inciso II, alínea h, do CP].

O apelante postula a exclusão da causa de aumento atinente à restrição à liberdade das vítimas [art. 157, § 2º, inciso V, do CP].

Prequestiona o art. 93, inciso IX, da CF, e art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

A Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rosário Oeste requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gilson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000482-17.2021.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Luis Fernando Maciel de Jesus
, a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], por quatro vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], perpetrado na companhia de Pedro Henrique de Oliveira, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos que, no dia
09 de fevereiro de 2021
, por volta das
19h00min
, na Fazenda Marú, localizada na Zona Rural deste Município de Rosário Oeste/MT, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 128/131 e
LUIS FERNANDO MACIEL DE JESUS
, qualificado às fls. 135,
agindo em conluio e unidade de desígnios com outro criminoso não identificado até o momento
, com
animus
de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de armas de fogo
(não apreendidas) e
restrição da liberdade das vítimas
, subtraíram, para eles:

- R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie; 2 (dois) liquidificadores; 2 (duas) batedeiras de bolo; 1 (um) botijão de gás, 1 (um) ferro de passar; 3 televisores de 68, 43 e 26 polegadas, da Marca Philips; 1 chocadeira de ovos; 5 filhotes da raça fila com 15 dias de nascidos; 2 (dois) alicates; 1 (um) ventilador da marca Britânia; 1 veículo Toyota/Corolla, ano 2007, placa AIJ-4848/MT; 36 (trinte e seis) reses bovinos (auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69), pertencentes aos
casal de idosos Neli Tabita da Cruz Anacleto
(71 anos de idade) e
Hermínio Anacleto
(88 anos de idade).

- 1 (um) Pingente de ouro (flamengo); várias roupas masculinas; 1 (um) anel de ouro; 1 (um) anel de formatura; 1 (uma) corrente de ouro e; 3 (três) relógios de pulso, de Hermínio Anacleto e; 1 (uma) aliança de ouro de pertencentes à
idosa Neli Tabita da Cruz Anacleto
(auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69);

- 1 (um) aparelho celular, 1 (um) par de chinelos Havaianas, e R$ 18,00 em espécie, pertencentes à vítima
José Braz Pedrosa Júnior
(termo de declaração n. 160/2021 à f. 54 e auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69) e;

- 1 (um) aparelho celular da marca LG LK 12, da vítima
José Braz Pedrosa
(termo de declaração n. 161/2021 à f. 58 e auto de avaliação n. 2021.16.1595 à f. 69).

Segundo se apurou, na data e local supramencionados, os denunciados,
acompanhados de outra pessoa não identificada
, foram até a propriedade rural das vítimas idosas Neli e Hermínio,
utilizando balaclava e portando armas de fogo
, ocasião que os denunciados
abordaram os arrendatários do local José Braz e seu filho José Braz Júnior
.

Em seguida, os denunciados
amarraram e levaram os arrendatários até a sede da fazenda
, sob a mira das armas de fogo, quando
anunciaram o assalto às vítimas Neli e Hermínio
. Nesta ocasião,
restringindo a liberdade das vítimas
, os denunciados
amarraram José Braz Junior e seu genitor José Braz dentro de um quarto
e o
casal ficou trancado e amarrado em outro quarto da propriedade
.

Ato contínuo,
os denunciados pegaram os aparelhos celulares das vítimas
e
reviraram todas as mobílias da casa
, apoderando-se dos bens/objetos móveis acima descritos pertencentes ao casal.

Após,
por volta das 01h00min da madrugada
, chegou outro comparsa (não identificado)
conduzindo um caminhão
gaiola, cor azul, momento que embarcaram as 36 reses, após os denunciados
pegaram o automóvel Toyota/Corolla do casal
e
evadiram-se do local por volta das 02h00min da madrugada
.

As vítimas registraram a ocorrência, ocasião que a equipe policial logrou êxito em localizar o automóvel Toyota/Corolla, placa AIJ-4848/MT, sem a respectiva chave, na Estrada Velha dos Baús, zona rural, do Distrito de Nossa Senhora da Guia, no Município de Cuiabá/MT no dia 22/02/2021 (boletim de ocorrência n. 2021.49672).

Em diligências, a equipe policial descortinou que o denunciado
LUIS FERNANDO
vendeu o aparelho celular da vítima ao adolescente Kael de Almeida Lima (boletim de ocorrência n. 2021.52332 à f. 105), em seguida em diligência na residência de
LUIS FERNANDO
apreenderam 1 relógio, 1 alicate e a chave do veículo Toyota Corolla pertencentes às vítimas Neli e Hermínio.

Com as características dos roubadores, as vítimas fizeram o reconhecimento dos denunciados, consoante termos de reconhecimento fotográfico n. 120/2021 (f. 56), 122/2021 (f. 60), n. 2021.16.13792 (f. 111) e n. 2021.16.13832 (f. 112)”.

Encerrada a instrução processual, a magistrada de origem julgou
parcialmente
procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenando
Luis Fernando Maciel de Jesus
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo, absolvendo, de outro lado, o corréu
Pedro Henrique de Oliveira
da prática delitiva, por não visualizar, em relação a ele, provas bastantes para condenação.

A pretensão recursal defensiva consiste exclusivamente na exclusão da majorante da restrição à liberdade das vítimas, prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP, porquanto, a seu entender, o acusado permaneceu com os ofendidos apenas o tempo necessário para consumação da prática delitiva.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, verifica-se nos autos que as vítimas tiveram a liberdade restringida por aproximadamente
7 [sete] horas
.

Segundo consta dos autos, os acusados chegaram à propriedade rural por volta de
19 horas
e saíram após às
2 horas
do dia seguinte, somente depois de a vítima Hermínio Anacleto ter aberto o cofre onde o dinheiro estava guardado.

A vítima Nely Tabita da Cruz Anacleto asseverou, em juízo, que os acusados faziam uso da arma de fogo para intimidá-los, inclusive, apontada para cabeça de seu marido [Hermínio].

Declarou, ainda, que os assaltantes chegaram por volta de 18 horas e 30 minutos, e foram embora somente 2h30min/3h00min, após o cofre ser aberto e subtraída a quantia em espécie, aproximadamente R$ 15.000,00 [quinze mil reais].

Asseverou que os assaltantes começaram a dividir o dinheiro entre eles, e durante todo o período que ficaram sob o jugo dos assaltantes, várias ameaças foram proferidas.

Disse que os criminosos somente saíram de sua residência às 3 horas, quando foram levados o veículo de sua propriedade e também alguns filhotes de cachorros.

Consoante assente entendimento jurisprudencial,
“para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”
[1]
.

No caso em apreço, ficou evidenciado, às escâncaras, que os criminosos permaneceram tempo superior ao necessário para consumação da prática delitiva.

Pelo que ficou demonstrado nos autos, os réus permaneceram na residência das vítimas por aproximadamente sete horas, escolhendo e procurando bens a serem surrupiados, somente saindo do local após a abertura do cofre e a divisão da quantia em espécie.

Nesse diapasão, indubitavelmente, deve ser conservada a referida majorante, conforme decidiu este Sodalício em situações semelhantes:

“[...] 4. Deve ser mantida a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas se o período de constrição ambulatorial foi juridicamente relevante, ou seja, se extrapolou o tempo necessário para a execução delitiva, tal qual se viu na presente hipótese, em que os agentes mantiveram as vítimas em seu poder por cerca de cinco horas e só as liberaram muito após o término da subtração patrimonial [...]”
[2]
.

“[...] ‘(...) 4. O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente. (...) 6. Agravo regimental improvido’ (AgRg no HC 230.691/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016) [...]”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, manifestou-se o Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, em seu parecer:

“José Braz Pedrosa Júnior, outra vítima, relatou, na delegacia de polícia, que os réus chegaram na Fazenda Marú por volta de 19h30min e que as vítimas foram colocadas dentro de um quarto, onde permaneceram durante toda a empreitada criminosa (ID: 123591012).

Vislumbra-se dos autos que o evento delituoso durou, aproximadamente, 7 horas e que, durante todo esse tempo, as vítimas ficaram presas dentro de um quarto.

O Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental n. 523301/MS, entendeu que, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.

Em caso análogo, decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, uma vítima teve sua liberdade restringida por 30 minutos, hipótese em que foi reconhecida a majorante prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Portanto, considerando o tempo que as vítimas ficaram trancadas no quarto (aproximadamente 7 horas), tempo reconhecido pelos Tribunais Superiores como juridicamente relevante, não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal”.

Por esta razão, a manutenção da majorante é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019.

[2]
TJMT, N.U 0000640-49.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022.

[3]
TJMT, N.U 0007791-29.2017.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018.

[4]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022